Tribunal: TJSP
Processo: 1028157-75.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Acidente de trânsito - Veículos automotores - Ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido de pensionamento mensal – Sentença de parcial procedência da ação e de procedência da lide secundária de garantia – Recurso dos réus e da seguradora denunciada - Reforma do julgado – Cabimento – Alegação de que não comprovada a culpa do condutor corréu pela colisão lateral entre

Ementa:
Acidente de trânsito - Veículos automotores - Ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido de pensionamento mensal – Sentença de parcial procedência da ação e de procedência da lide secundária de garantia – Recurso dos réus e da seguradora denunciada - Reforma do julgado – Cabimento – Alegação de que não comprovada a culpa do condutor corréu pela colisão lateral entre veículos, em estacionamento localizado na "Expo Center Norte" – Acolhimento - Ausência de verossimilhança nas alegações do autor - Art. 373, I, do CPC – Inteligência - Ônus do qual não se desincumbiu – Autor que prestava serviços de montagem de stands para terceira empresa - Ausência de relação de consumo entre o autor e a "Center Norte", descabendo falar em responsabilidade objetiva desta.

Apelos dos réus providos.

Apelo da seguradora denunciada prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028157-75.2014.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados ACE SEGURADORA S/A, FRANCISCO DAVINO DA
SILVA
e
CENTER
NORTE
S/A
-
CONSTRUÇÃO,
EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, é
apelado JOSÉ MARCOS DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos
recursos dos réus e julgaram prejudicado o recurso da seguradora
denunciada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
37.384
Apelação no 1028157-75.2014.8.26.0001
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santana
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelantes e Apelados: Francisco Davino da Silva; Ace Seguradora
S/A; Center Norte S/A - Construção, Empreendimentos,
Administração e Participação
Apelado: José Marcos da Cruz
Classificação: Acidente de trânsito - Indenização
t
EMENTA: Acidente de trânsito - Veículos automotores
- Ação de indenização por danos materiais e morais,
com pedido de pensionamento mensal Sentença de
parcial procedência da ação e de procedência da lide
secundária de garantia
Recurso dos réus e da
seguradora denunciada - Reforma do julgado

Cabimento Alegação de que não comprovada a culpa
do condutor corréu pela colisão lateral entre veículos,
em estacionamento localizado na “Expo Center Norte”
Acolhimento - Ausência de verossimilhança nas
alegações do autor - Art. 373, I, do CPC Inteligência -
Ônus do qual não se desincumbiu Autor que prestava
serviços de montagem de stands para terceira empresa
- Ausência de relação de consumo entre o autor e a
“Center Norte”, descabendo falar em responsabilidade
objetiva desta.
Apelos dos réus providos.
Apelo da seguradora denunciada prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos
autos da ação de indenização por danos materiais e morais, com
pedido cumulado de pensionamento mensal, fundada em
acidente de trânsito envolvendo veículos automotores, proposta
por José Marcos da Cruz em face de Francisco Davino da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
(condutor) e “Center Norte S/A - Construção, Empreendimentos,
Administração e Participação” (proprietária do local), com lide
denunciada à “Ace Seguradora S/A”, onde proferida sentença
que julgou parcialmente procedentes as pretensões deduzidas
para condenar os réus, em solidariedade, ao pagamento da
importância de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos
morais, com atualização monetária a partir do arbitramento e
juros legais de mora contados da citação. Condenou as rés,
solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 223,92 a título
de danos materiais, atualizado deste a data do desembolso e
acrescido de juros moratórios legais computados da citação. Por
força da sucumbência mínima, condenou os réus ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 15% do valor da condenação.
Julgou, ainda, procedente a lide secundária de
garantia promovida por “Center Norte S/A - Construção,
Empreendimentos, Administração e Participação” em face de
“Ace Seguradora S/A” para condenar a denunciada a pagar, nos
limites da apólice, a indenização a cargo da segurada, com
correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora
contados da citação, respondendo a seguradora pelo pagamento
das custas e honorários advocatícios da lide secundária, estes
arbitrados em 15% do valor da condenação - fls. 397/404.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz o corréu Francisco Davino da Silva que a
sentença carece de integral reforma à argumentação, em apertada
síntese, de que não comprovada sua culpa e nem a dinâmica do
acidente, ao que impugna as condenações em seu desfavor fls.
416/418.
A denunciada “Ace Seguradora S/A”, por sua
vez, sustenta que o evento sob discussão não está previsto nos
riscos cobertos pelo contrato de seguro mantido com a empresa
“Center Norte S/A”. Subsidiariamente, alega que a corré
denunciante deve ser condenada a arcar com o valor da franquia
estipulado em contrato fls. 419/426.
A corré “Center Norte S/A”, a seu turno, sustenta
ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, eis que
pretendia produzir prova oral. No mérito, aduz que o autor estava
prestando serviço a terceiro por ocasião do acidente e que
inexiste relação de consumo entre as partes. Alega que não
ostenta qualquer tipo de responsabilidade pelo evento, eis que o
estacionamento, local da colisão, estava locado e na posse da
empresa “Norte Park Estacionamentos”. Impugna a condenação
a título de danos morais e, subsidiariamente, pede a mitigação do
quantum indenizatório - fls. 428/448
Contrarrazões às fls. 453/455, 456/459 e 460/469.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Após
regularizações
do
cadastramento
do
processo e complementação do preparo recursal, vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
Os apelos dos réus comportam acolhimento,
prejudicado, via de consequência, o interposto pela seguradora
denunciada.
Afasto, de pronto, a arguição preliminar de
cerceamento de defesa aventada pela corré “Center Norte S/A”,
eis que, instada a especificar provas, informou que não possuía
outras provas a produzir (fls. 375/376), ao que verificada a
preclusão.
Demanda ajuizada ao argumento de que no dia 19
de maio de 2014, por volta das 21 horas, o autor José Marcos da
Cruz, que é marceneiro e prestava serviços de montagem de
stands na “Expo Center Norte”, para a empresa “Griffe
Montagem de Stands Ltda.”, estava no interior do veículo
automotor marca Fiat-Strada, no respectivo estacionamento, no
aguardo de ferramentas , quando houve colisão envolvendo o
caminhão marca Iveco-Daily 35S14HDCS, de propriedade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
corréu Francisco Davino da Silva.
De pronto anoto que a dinâmica do evento não
restou bem delineada na inicial e tampouco nos documentos que
instruíram os autos, mas é provável que o choque tenha sido
lateral, nas proximidades da porta direita do Fiat-Strada e na
lateral esquerda do caminhão Iveco-Daily ver boletim de
ocorrência de fls. 49/52.
Resta incontroverso, contudo, que o autor teve
sua mão direita pressionada entre a porta do Fiat-Strada e o baú
do caminhão, experimentando com isso fraturas em 2 (dois)
dedos, sendo que posteriormente a falange do terceiro dedo teve
que ser amputada em razão de necrose.
Importante registrar que nos autos nada indica
que o utilitário em que o autor se encontrava estava em área
própria e delimitada para estacionamento de veículos, tudo
levando a crer que se mantinha próximo a portão de acesso, com
vistas a facilitar a carga e descarga de materiais e equipamentos
(ver fotografias de fls. 95/97).
Em contestação, o corréu Francisco Davino da
Silva sustentou que o Fiat-Strada estava estacionado de forma
irregular no lado esquerdo da passagem, sendo que o autor abriu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
a porta do veículo com a mão para fora, ocasionando o choque
lateral com o baú do caminhão.
À míngua de fotografias dos veículos por ocasião
do acidente, bem como de testemunhas presenciais ouvidas em
Juízo, tenho que a versão apresentada pelo corréu Francisco
Davino da Silva se revela verossímil, mormente porque o próprio
autor relatou à autoridade policial que sua mão direita foi
pressionada entre a porta do veículo e o baú do caminhão.
Na dicção do art. 373, I, do atual Código de
Processo Civil, a prova incumbe a quem alega a existência de um
fato, como ensejador do arguido direito material.
O que se observa é que o autor não se
desincumbiu de demonstrar, à saciedade, a existência de conduta
culposa por parte da motorista do caminhão Iveco-Daily, como
ensejador do seu aludido direito material ao recebimento de
indenização, o que torna de rigor o julgamento de improcedência
dos pedidos formulados em face de Francisco Davino da Silva.
Neste ponto cumpre observar, a título ilustrativo,
que não há ação de reparação de danos envolvendo a proprietária
do Fiat-Strada, ou seja a empresa “Griffe Montagem de Stands
Ltda.” e Francisco Davino da Silva, o que também subtrai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
verossimilhança às alegações do autor. O fato provavelmente foi
registrado como acidente de trabalho.
Quanto à corré “Center Norte S/A”, não
vislumbro hipótese de responsabilidade objetiva, tal como
entendeu o digno Magistrado de piso.
O autor, na situação em comento, não era
consumidor dos serviços prestados pela “Center Norte S/A”, mas
sim prestador de serviços contratado pela terceira empresa,
“Griffe Montagem de Stands Ltda.”, para montagem ou
manutenção de stands na “Expo Center Norte”.
Poderia se cogitar em relação de consumo junto à
“Norte Park Estacionamentos”, locatária da área onde ocorreu o
acidente (fls. 150/153) e, assim, responsável pelo serviço de
estacionamento prestado mediante pagamento, mas tal parte
sequer integrou o polo passivo da ação.
Dessa forma, não vislumbro nexo de causalidade
entre o acidente e ação ou omissão atribuível à “Center Norte
S/A”, tudo apontando para hipótese de culpa exclusiva do autor,
a impor o julgamento de improcedência dos pedidos formulados
na lide principal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Invertido o decaimento, fica o autor condenado
no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
ora fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de
justiça.
Ante o julgamento de improcedência das
pretensões indenizatórias formuladas em face da “Center Norte
S/A”, restam prejudicados os pedidos que esta fez com relação à
“Ace Seguradora S/A”, na lide secundária, arcando a
denunciante, por conta do princípio da causalidade, com o
pagamento das custas e honorários advocatícios da denunciada,
estes arbitrados, por equidade, em R$ 3.000,00.
Ante o exposto, confiro provimento aos apelos
dos réus e julgo prejudicado o interposto pela seguradora
denunciada.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica